Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730443-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para regularizar o prazo para resposta do devedor fiduciante que deverá ocorrer em 15 dias do cumprimento da busca e apreensão do bem. Verifico da leitura do mandado que a irresignação do agravante não procede pois o prazo para resposta assinalado no mandado é exatamente de 15 dias do cumprimento da busca e apreensão, que será feita concomitantemente com a citação no mesmo ato. Diante do exposto, NEGO SEGUIIMENTO AO AGRAVO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022